Tribunal: TJDFT
Processo: 0718929-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROVA ESCRITA. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que, em ação monitória, constituiu título executivo judicial e o condenou ao pagamento da dívida. O apelante alega ausência de comprovação suficiente do crédito, afirmando que o título é incerto, ilíquido e inexigível, além de sustentar ser necessária a juntada do documento original. Pleiteia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e requer a improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o réu e a entidade de previdência complementar; (ii) avaliar se a documentação apresentada é suficiente para constituição do título executivo judicial e fundamentação da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável às relações entre entidades fechadas de previdência complementar e seus participantes, conforme entendimento consolidado no enunciado da Súmula no 563 do STJ, visto que tal relação se fundamenta no associativismo e mutualismo.
4. A ação monitória exige prova escrita que demonstre a plausibilidade do direito alegado, sendo suficiente a documentação que influencie a convicção do magistrado, sem necessidade de prova robusta e estreme de dúvidas, nos termos do art. 700 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.
5. O processo foi adequadamente instruído com documentos suficientes, incluindo o Termo de Adesão ao Programa de Assistência à Saúde e o pedido de parcelamento e confissão da dívida, devidamente assinados pelo apelante (de próprio punho), além de planilhas detalhadas e demonstrativos de cálculo do débito.
6. A alegação de que a documentação apresentada é ilegível não procede, pois a digitalização está regularmente legível e não se faz necessária a apresentação do documento original.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700; CC, art. 206, §5o, I; STJ, Súmula no 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.278.643/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 29/02/2016; Acórdão 1427223, 0711573-34.2019.8.07.0009, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 26/05/2022.
(lp)